Tribunal: STJ
Processo: 5023625-57.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2072895 - SC(2023/0161716-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ARTEFATOS DE MADEIRA CANTA GALO LTDA - ME
AGRAVANTE
: GENTIL DEMARCHI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA DEMARCHI
ADVOGADO
: GLAUCO HELENO RUBICK - SC006315
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FATO
GERADOR DOS JUROS MORATÓRIOS. INADIMPLEMENTO
ESTATAL APÓS O TRANSCURSO DO PERÍODO DE QUE
TRATA O
§ 5o, DA CF. TERMO INICIAL.
ART. 105,
PRIMEIRO DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE
ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO.
.
TEMA REPETITIVO N. 210/STJ
1. Sobre o termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal
de Justiça editou o
: "
Tema Repetitivo n. 210
Conforme prescreve o
-B do Decreto-
introduzido pela Medida
art. 15
lei 3.365/41,
Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros
'
moratórios em desapropriações é o dia 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos
'
do
da Constituição
art. 100
. É o que está assentado na
jurisprudência da 1a Seção do STJ, em orientação compatível com
a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado
" (
, Relator Ministro Teori Albino
17)
REsp n. 1.118.103/SP
Zavascki, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
24/2/2010,
8/3/2010)
2. Portanto, em execução de sentença proferida em demanda
expropriatória, os juros moratórios somente serão concebidos se o
precatório expedido não for pago no prazo constitucional,
observando-se os termos do
-B do Decreto-
art. 15
Lei n. 3.365/1941.
3. O
estabelece que:
Tema n. 1.037 da repercussão geral do STF
"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional
de modo que
62/2009,
Documento eletrônico VDA55499002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: e1ee0aec-6439-4b4a-8633-572f5eb56a8c

não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do
da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente
art. 100
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de
" (STF,
, Rel. Ministro Marco Aurélio,
graça
RE n. 1.169.289
Relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
DJE de 1o/
).
7/2020
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55499002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: e1ee0aec-6439-4b4a-8633-572f5eb56a8c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2072895 - SC(2023/0161716-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ARTEFATOS DE MADEIRA CANTA GALO LTDA - ME
AGRAVANTE
: GENTIL DEMARCHI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA DEMARCHI
ADVOGADO
: GLAUCO HELENO RUBICK - SC006315
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FATO
GERADOR DOS JUROS MORATÓRIOS. INADIMPLEMENTO
ESTATAL APÓS O TRANSCURSO DO PERÍODO DE QUE
TRATA O
§ 5o, DA CF. TERMO INICIAL.
ART. 105,
PRIMEIRO DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE
ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO.
.
TEMA REPETITIVO N. 210/STJ
1. Sobre o termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal
de Justiça editou o
: "
Tema Repetitivo n. 210
Conforme prescreve o
-B do Decreto-
introduzido pela Medida
art. 15
lei 3.365/41,
Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros
'
moratórios em desapropriações é o dia 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos
'
do
da Constituição
art. 100
. É o que está assentado na
jurisprudência da 1a Seção do STJ, em orientação compatível com
a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado
" (
, Relator Ministro Teori Albino
17)
REsp n. 1.118.103/SP
Zavascki, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
24/2/2010,
8/3/2010)
2. Portanto, em execução de sentença proferida em demanda
expropriatória, os juros moratórios somente serão concebidos se o
precatório expedido não for pago no prazo constitucional,
observando-se os termos do
-B do Decreto-
art. 15
Lei n. 3.365/1941.
3. O
estabelece que:
Tema n. 1.037 da repercussão geral do STF
"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional
de modo que
62/2009,
não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do
Documento eletrônico VDA54150925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:14
Código de Controle do Documento: 1eff452c-7919-4c6d-972d-52a93c3065f9

da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente
art. 100
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de
" (STF,
, Rel. Ministro Marco Aurélio,
graça
RE n. 1.169.289
Relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
DJE de 1o/
).
7/2020
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
e
Artefatos de Madeira Canta Galo Ltda. - ME outros
desafiando decisão de fls.
que deu provimento ao recurso especial da União,
264/267,
sob o fundamento de que este Superior Tribunal tem asseverado, a partir de precedentes
do STF, que os juros de mora somente têm incidência após o período da graça
constitucional se, ao final do referido lapso temporal, o ente público quedar inadimplente.
Inconformada, sustenta a parte agravante que o apelo nobre da União não
deveria ter sido conhecido, porque o inconformismo não teria combatido todos os
alicerces que dariam amparo ao acórdão recorrido, a tese recursal não teria sido
prequestionada e a solução da controvérsia implicaria o reexame de matéria fática. Por
fim, aduz que "a incidência dos juros moratórios no caso concreto não decorre da
expedição de novo requisitório, mas do inadimplemento pretérito e reconhecido de
parcela do crédito originário, que não foi paga em tempo e modo oportunos,
circunstância que configura mora anterior da UNIÃO e afasta a aplicação do
" (fl. 284).
Tema 210/STJ
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 293/297.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Inicialmente, cumpre salientar que o recurso especial da União preencheu
os requisitos de admissibilidade recursais, pois houve específico combate ao fundamento
do acórdão recorrido ("incidência de juros de mora no período compreendido entre a
") quando se
elaboração do cálculo exequendo e a data da reinclusão do precatório
defendeu que,
do
-B do Decreto-
o fato gerador dos juros
ex vi
art. 15
Lei n. 3.365/1941,
moratórios, nas demandas expropriatórias, somente ocorre com o inadimplemento do
precatório após o transcurso do prazo constitucional, já que o legislador estabeleceu o
Documento eletrônico VDA54150925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:14
Código de Controle do Documento: 1eff452c-7919-4c6d-972d-52a93c3065f9

dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito para
a incidência do consectário em tela. Nesse contexto, também fica evidente o
prequestionamento da tese defendida pelo ente federado.
De igual modo, não incide a
já que a discussão sobre o
Súmula n. 7/STJ,
fato gerador da incidência dos juros de mora, no presente caso de execução de sentença
proferida em ação expropriatória, não demanda o reexame de matéria fática na
espécie, envolvendo exclusivamente matéria de direito.
Assim, inexiste óbice ao conhecimento do apelo nobre da União.
Quanto ao mérito, o decisório agravado merece subsistir.
Por se tratar de execução de sentença proferida em demanda
desapropriatória, não se cogita a incidência de juros moratórios no termos do Tema n. 96
("[i]
da repercussão geral do STF
ncidem os juros da mora no período compreendido
"), porque há
entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório
expressa vedação legal para a sua aplicação em momento anterior ao termo final para
pagamento do precatório, consubstanciada no
-B do Decreto-
"
art. 15
Lei n. 3.365/1941:
Nas ações a que se refere o
-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a
art. 15
perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final
de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de
janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
"
da Constituição.
art. 100
Sobre o termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça
editou o
: "
Tema Repetitivo n. 210
Conforme prescreve o
-B do Decreto-
art. 15
introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo
lei 3.365/41,
inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
da
art. 100
Constituição'. É o que está assentado na jurisprudência da 1a Seção do STJ, em
orientação compatível com a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante
" (
, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
(Enunciado 17)
REsp n. 1.118.103/SP
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
24/2/2010,
8/3/2010)
Portanto, em execução de sentença proferida em ação expropriatória, os
juros moratórios somente serão concebidos se o precatório expedido não for pago no
prazo de graça constitucional.
Nesse mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO
DEVERIA SER FEITO. OBSERVÂNCIA.
1. Esta Corte na Pet 12.344, em caráter representativo de controvérsia,
compreendeu que "a Súmula 12 do STJ (em desapropriação, são cumuláveis
Documento eletrônico VDA54150925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:14
Código de Controle do Documento: 1eff452c-7919-4c6d-972d-52a93c3065f9

juros compensatórios e moratórios), a Súmula 70 do STJ (os juros moratórios,
na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da
sentença) e Súmula 102 do STJ (a incidência dos juros moratórios sobre
compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado
em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à
vigência da MP n. 1.997-34".
2. Na espécie, verifica-se que a decisão que fixou, em caráter definitivo, os
questionados parâmetros dos juros de mora, foi proferida após a vigência da
supracitada Medida Provisória; por essa razão, deve prevalecer o
entendimento firmado no Tema repetitivo 210 desta Corte, no sentido de que "o
termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito", vale dizer, "
somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo
constitucional".
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.903.029/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
23/5/2024.

AGRAVOS
REGIMENTAIS.
RECURSO
ESPECIAL.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR.
ACÓRDÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO
DETERMINOU A INCLUSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS
DE MORA, SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PRECATÓRIO DEVERIA TER SIDO PAGO
(ART. 100, § 1o. DA
). NÃO SE COMPUTAM JUROS DE MORA
CR/88
DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA, AINDA QUE SEJA INTEMPESTIVO O
PAGAMENTO. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE: AGRG NA RCL
REL. MIN. DIAS
13.684/SP,
TOFFOLI, DJE 21.11.2014. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC NO JULGAMENTO DOS
AGRAVOS REGIMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE O STJ, EM SEDE DE
RECURSO
ESPECIAL,
APRECIAR
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado,
podendo, excepcionalmente, servir para amoldar o julgado à
superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, hipótese diversa
da apresentada nos presentes autos.
2. No caso em apreço, o aresto embargado resolveu fundamentadamente todas
as questões postas, de forma clara e expressa, concluindo que, nos termos da
jurisprudência, que do período de 2 anos e 10 meses de mora declarados pelo
Tribunal local deve ser deduzido o chamado período de graça.
3. O STF, em recente julgado, reafirmou o entendimento de que durante
o chamado período de graça, não se computam juros moratórios ainda que o
pagamento seja feito a destempo. Devem eles serem incluídos a partir do
primeiro dia após o prazo constitucional para pagamento: AgRg na Rcl
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe
13.684/SP,
21.11.2014.
Documento eletrônico VDA54150925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:14
Código de Controle do Documento: 1eff452c-7919-4c6d-972d-52a93c3065f9

4. Não compete ao STJ, em sede de Recurso Especial, analisar dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do STF. Precedentes.
5. Embargos de Declaração do ESPÓLIO DE JOANA CAVALCANTI DE
ALBUQUERQUE FIGUEIRA DE MELLO E OUTROS e da UNIÃO rejeitados.
(
, Relator Ministro Napoleão Nunes
EDcl no AgRg no REsp n. 1.157.637/RJ
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe de
)
12/2015,
11/12/2015.
Ademais, o
estabelece que: "
Tema n. 1.037 da repercussão geral do STF
O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda
Constitucional
de modo que não incidem juros de mora no período de que trata
62/2009,
o § 5o do
da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público
art. 100
" (STF,
,
devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça
RE n. 1.169.289
Rel. Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, DJE de 1o/
).
7/2020
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54150925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/02/2026 19:55:14
Código de Controle do Documento: 1eff452c-7919-4c6d-972d-52a93c3065f9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.072.895 / SC
Número Registro: 2023/0161716-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200072050034190
50001989620124047205
5006983872014404000
50069838720144040000
50236255720224040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ARTEFATOS DE MADEIRA CANTA GALO LTDA - ME
RECORRIDO
: GENTIL DEMARCHI - ESPÓLIO
RECORRIDO
: MARIA DEMARCHI
ADVOGADO
: GLAUCO HELENO RUBICK - SC006315
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARTEFATOS DE MADEIRA CANTA GALO LTDA - ME
AGRAVANTE : GENTIL DEMARCHI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA DEMARCHI
ADVOGADO : GLAUCO HELENO RUBICK - SC006315
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA55076596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: 6e40452a-851b-452f-b98e-beeb36a05798

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: 6e40452a-851b-452f-b98e-beeb36a05798